Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO PARA OS SEUS ASSOCIADOS. PREVISÃO LEGAL DE NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI. EQUIVALÊNCIA DE RETROCESSÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. DECLARAÇÃO EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA TAXA SELIC. JUROS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente/requerido a restituir a cada um dos recorridos/requerentes o valor de tributo indevido recolhido em decorrência de transmissão de imóvel por extinção de Cooperativa.
2. Consta dos autos que na ação declaratória 0710850-85.2019.8.07.0018, transitada em julgado em 4 de outubro de 2021, restou declarado a não incidência de ITBI, determinando o juiz a necessidade de ajuizar ação de repetição por via própria, razão pela qual os recorridos/requerentes ajuizaram a presente ação. Em suas razões recursais o Distrito Federal alegou que os requerentes/recorridos não demonstraram em relação a quais partes não foi feita a restituição dos valores naquele processo, pois alguns autores da ação 0710850-85.2019.8.07.0018 receberam a restituição nos próprios autos; que naqueles autos não foi localizado um comprovante de pagamento em relação a um contribuinte, e a outro o montante recolhido não foi suficiente, e que os valores supostamente devidos a título de ITBI se referem ao mesmo imóvel indicado no processo. Afirma que em relação à parte TUTTOS IMÓVEIS LTDA (ID 121555651), houve expedição de alvará em nome da referida parte nos autos do Processo 0710850-85.2019.8.07.0018 sobre o qual não foi localizada manifestação acerca do levantamento, devendo a parte ser excluída da relação jurídica. Sustenta, ainda, a incorreção dos cálculos apresentados em planilha e equívoco na incidência de correção monetária e juros. As contrarrazões foram apresentadas (ID. 48547277).
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo.
4. A questão devolvida no presente recurso não se presta a analisar se há ou não a existência de fato gerador sobre a transmissão inter vivos na transferência de bem imóvel de cooperativa para seus cooperados, pois em discussão anterior já houve a declaração judicial do indébito, de modo que a questão agora se restringe a analisar se os requerentes/recorridos foram todos alcançados pela sentença declaratória anterior, bem como se a correção monetária aplicada está correta.
5. Da preliminar de ilegitimidade ativa da pessoa jurídica TUTTOS IMÓVEIS LTDA. Restou demonstrado nos autos a legitimidade dos seguintes recorridos/requerentes, senão vejamos: Altino Nunes Nascentes (Apt. 223: guia de ITBI de ID. 48546839; comprovante de pagamento de ID. 48546839; termo de quitação de ID. 48546855 – Pág. 1); Antonio Eustaquio De Souza (Apt. 103: guia de ITBI de ID. 48546840; termo de quitação de ID. ID. 48546855 – Pág. 1), Daniela De Quadros Dantas (Apt. 201: guia de ITBI de ID. 48546841; comprovante de pagamento de ID. 48546841; termo de quitação de ID. ID. 48546855 – Pág. 5), Fabiana Marins Ramos (Apt. 306: guia de ITBI de ID. 48546842; comprovante de pagamento de ID. 48546842; termo de quitação de ID. ID. 48546855 – Pág. 6), Flavio Saba Santos Estrela (guia de ITBI de ID. 48546843; comprovante de pagamento de ID. 48546843; termo de quitação de ID. 48546855 – Pág. 7), Isac Ito (Apts. 213 e 230: guias de ITBI de ID. 48546844 e 48546845; termo de quitação de ID. 48546855 – Pág. 8/9), Paulo Henrique De Oliveira Soeiro (Apt. 214: guia de ITBI de ID. 48546846; comprovante de pagamento de ID. 48546846; termo de quitação de ID. 48546855 – Pág. 10), Revest Construções Ltda (Loja 06: guia de ITBI de ID. 48546847; comprovante de pagamento de ID. 48546848; termo de quitação de ID. 48546855 – Pág. 11), Sinomar Totoli Junior (Apt. 202 e 208: guia de ITBI de ID. 48546849; comprovante de pagamento de ID. 48546849; termo de quitação de ID. 48546855 – Pág. 14/15), Ricardo Douglas Baia Lira (Apt. 134: guia de ITBI de ID. 48546850 e termo de quitação de ID. 48546851), Rodrigo Costa Barbosa (guia de ITBI de ID. 48546852; comprovante de pagamento de ID. 48546852; termo de quitação de ID. ID. 48546855 – Pág. 13), Ssk5 Empreendimentos Imobiliarios Eireli (Loja 02: guia de ITBI de ID. 48546853; comprovante de pagamento de ID. 48546853; termo de quitação de ID. ID. 48546855 – Pág. 2), e Walter Yasuo Otsuki (Apt. 138: guia de ITBI de ID. 48546854; comprovante de pagamento de ID. 48546854; termo de quitação de ID. 48546855 – Pág. 3).
6. Em relação aos imóveis da pessoa jurídica TUTTOS LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ no 34.567.173/0001-08, verifica-se da análise dos autos do processo no 0710850-85.2019.8.07.0018 que efetivamente foi expedido alvará de levantamento em seu favor (ID. 118962262 - Pág. 1 daqueles autos). Contudo, naqueles autos não restou demonstrado que a pessoa jurídica em questão realizou depósito judicial. Com efeito, a pessoa jurídica TUTTOS LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ no 34.567.173/0001-08, ao invés de realizar depósito judicial, procedeu com o pagamento, por equívoco, das próprias guias do Documento de Arrecadação (ID’s. 50221642 e 50221643). Assim, a preliminar de ilegitimidade ativa da pessoa jurídica TUTTOS LOCACAO DE IMOVEIS LTDA deve ser rejeitada.
7. Da guia 24/10/2019-990-0000329, CNPJ 34.567.173/0001-08. A guia em questão refere-se ao imóvel denominado: SHCNW CRNW QD 510 BL A NM 2 AP 301, de propriedade da pessoa jurídica TUTTOS LOCACAO DE IMOVEIS LTDA (ID. 48547231) no valor de R$ 8.753,13. Ocorre, que a proprietária do imóvel emitiu 2a do Documento de Arrecadação referente ao mesmo imóvel e comprovou o pagamento (ID. 50221642).
8. Da guia 22/10/2019-990-0001317, CPF 808.925.661-91. A guia em questão refere-se à pessoa física ROGÉRIO GONÇALVES VASCONCELOS, casado com KARINE MARINHO VIEIRA, pessoas que compuseram a lide dos autos do processo no 0710850-85.2019.8.07.0018, mas efetivamente não são parte no presente feito.
9. Da correção monetária. No tocante à incidência da correção monetária, assiste parcial razão ao ente público. Com efeito, a correção monetária determinada em sentença somente deve ser aplicada a dívidas de natureza não tributária. Todavia, no caso em questão o débito possui natureza tributária. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870947/SE), firmou o entendimento de que nas dívidas de natureza tributária da Fazenda Pública devem ser aplicados "os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário", no caso, a taxa Selic. Considerando que a Selic é índice que engloba tanto juros moratórios como a correção monetária, a sentença deve ser reformada para incidência exclusiva da taxa Selic.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Sentença reformada para que a condenação imposta seja corrigida exclusivamente pela taxa Selic. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC.
12. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.